Tribunal: STF
Processo: HC 272536
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e  posse irregular de arma de fogo. Dosimetria. Pena-base. Natureza/quantidade de drogas (153 kg de maconha). Circunstâncias do crime. Fundamentação concreta para o acréscimo de pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gilson Moreira de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.034.701/PR (evento 6).

O paciente foi condenado definitivamente às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão e de 1 ano e 4 meses de detenção em regime semiaberto  como incurso, respectivamente, nas sanções dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12, caput, da Lei 10.826/2003 (eventos 3 e 4).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão exasperação da pena-base, tendo em vista a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sem fundamentação idônea. Alega que “o tipo de droga e quantidade é para ser analisada na circunstancia do crime, e não na culpabilidade. Ademais, o tipo de droga apreendida e o tipo tem que ser caracterizada como neutra”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 7):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o writ ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, bem como a ausência de flagrante ilegalidade quanto à valoração da culpabilidade e circunstâncias do crime. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Na espécie, a autoridade apontada como coatora, em sede de decisão monocrática, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, à seguinte consideração (evento 5): 

“(...)
No presente caso, constata-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime (fl. 42) foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. Quanto à primeira vetorial, utilizou-se a apreensão de 190 tabletes contendo 151,4 kg de maconha e mais 1,4 kg da mesma droga em outro recipiente e, no tocante à segunda, a existência de concurso de pessoas. 
Como visto, a pena-base do paciente foi exasperada com fundamento na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343 /2006. Nesse sentido: AgRg no HC n. 839.591/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.” (grifo nosso)
De outro lado, o Tribunal de Justiça, ao redimensionar a pena do paciente, manteve a exasperação da pena-base, nos seguintes fundamentos:
“(...)
Por outro lado, quanto ao pleito elaborado pela defesa do apelante Gilson em relação a compensação da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de se ver que, em que pese a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, razão lhe socorre.
Conforme extrai-se dos autos, o magistrado sentenciante, ao fundamentar o decreto condenatório em desfavor do acusado, considerou o fato de ele, em fase judicial, ter confessado a prática dos delitos. 
Ora, passando-se especificamente a análise da dosimetria penal, de se ver que assim fundamentou o MM. Juízo “a quo”
Não há elementos para melhor valorar a personalidade e conduta social do réu. A reprovabilidade da ação criminosa é acentuada, na medida em que o tráfico ilícito recaiu sobre expressiva quantidade de maconha (cerca de 152,8 kg). O concurso de agentes é circunstância que deve pesar em desfavor do acusado. O motivo traduz-se na perspectiva do lucro auferido com a traficância da substância tóxica. O crime não produziu maiores consequências por conta da apreensão da droga. 
Sopesados esses fatores, especialmente os vetores negativos da culpabilidade e das circunstâncias, fixo as penas-bases em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. 
Por força da reincidência específica (condenação definitiva pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca – mov. 19.9), aumento as penas em um 1/5 (um quinto). Por conta da confissão espontânea, reduzo as penas em 09 (nove) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.(...).”
Em que pese fundamentação expendida pelo magistrado sentenciante, segundo entendimento da Corte Superior, não agiu com acerto ao reconhecer, na hipótese, a preponderância da reincidência especifica sobre a confissão espontânea, haja vista que muito embora seja reincidente especifico, não se trata o caso de excepcional hipótese de multirreincidencia, fator que autoriza a pretendida compensação.
Sendo assim, de se reformar a r. sentença de primeiro grau, para o fim de aplicar ao caso a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, resultando, conquanto, a pena intermediária fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Outrossim, diante da inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena, resta a reprimenda estabelecida definitivamente, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.
De igual modo, quanto a reprimenda estabelecida quanto a prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições, de se afastar a preponderância aplicada na análise da segunda fase da operação dosimétrica, devendo assim, a reprimenda, considerando a ausência de causas de aumento e/ou diminuição, restar fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. 
Outrossim, levando-se em consideração a existência do concurso material de crimes (artigo 69, “caput”, do Código Penal), acertado o somatório empregado na r. sentença de primeiro grau, motivo pelo qual, a reprimenda deve ser, definitivamente, fixada em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, composta 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
(...)”

Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Nesse prisma, observo que as instâncias anteriores valoraram negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, quantidade de drogas apreendida e circunstância do crime. Para tanto, destacaram a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes (153 kg de maconha) e a existência de concurso de pessoas. 

Nesse sentido, o ato apontado contador não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, visto que “Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (HC 252.233 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.5.2025); “A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena”. (HC 249.365 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2025).

De todo modo, a invocação da quantidade da droga, como fundamento da exasperação das penas-bases na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação das reprimendas acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 

Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 

Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente